Tribunal: STM
Processo: 7001172-98.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE
RESOLUÇÕES DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL.
APELO PREJUDICADO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Preliminar de incompetência absoluta do Juízo monocrático arguida pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar acolhida para declarar nula a Ação Penal Militar desde a Decisão que remeteu
o feito ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar, o qual realizou o julgamento da causa de forma
singular. Prejudicada a análise do mérito do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM).
II - As alterações implementadas pela Lei 13.774/2018 à Organização Judiciária da Justiça Militar
não conferem ao Juiz Federal deste ramo especializado do Poder Judiciário da União a
competência para processar e julgar Acusado que, ao tempo do crime, integrava o serviço ativo
das Forças Armadas. Inteligência que se retira do Enunciado estabelecido no julgamento do IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
III - Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001172-98.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para
reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para processar e julgar a
causa, declarada nula a Sentença condenatória proferida monocraticamente pelo
Juízo a quo, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, por
considerar preclusa a matéria e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001172-98.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA, ex-Marinheiro.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE
RESOLUÇÕES DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR MINISTERIAL. APELO PREJUDICADO. DECISÃO POR MAIORIA.
I − Preliminar de incompetência absoluta do Juízo monocrático arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar acolhida para declarar nula a
Ação Penal Militar desde a Decisão que remeteu o feito ao MM. Juiz
Federal da Justiça Militar, o qual realizou o julgamento da causa de
forma singular. Prejudicada a análise do mérito do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM).
II − As alterações implementadas pela Lei 13.774/2018 à Organização
Judiciária da Justiça Militar não conferem ao Juiz Federal deste ramo
especializado do Poder Judiciário da União a competência para
processar e julgar Acusado que, ao tempo do crime, integrava o serviço
ativo das Forças Armadas. Inteligência que se retira do Enunciado
estabelecido no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
III − Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conhecer o Apelo ministerial; acolher a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar de nulidade absoluta
do Juízo monocrático, a fim de reestabelecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar para processar e julgar a causa e declarar nula a Sentença
condenatória proferida monocraticamente pelo MM. Juízo a quo.
Brasília-DF, 5 de março de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo douto Ministério Público Militar em
desfavor do ex-Marinheiro (MN-RC) Gabriel Costa de Oliveira, contra Sentença
proferida, em 24.7.2019, pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou improcedente o
pedido formulado na Denúncia e absolveu o Acusado, ao reconhecer a prescrição
como causa de extinção da punibilidade. Fundamentou na alínea "f" do art. 439
do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em 11.9.2017, o insigne Ministério
Público Militar ofereceu Denúncia contra o ex-militar pela prática da conduta
descrita no art. 240, caput, do Código Penal Militar - furto.
Muito embora conste na Denúncia que o fato criminoso se deu em 13.7.2017, o
ilícito foi praticado em 13.6.2017, como fazem prova a Comunicação Interna
30/2017, de 19.6.2017, do Chefe da Divisão de Serviço, para o Capitão de Mar e
Guerra Marcio de Vasconcellos Rocha, além da Portaria 72, de 20.6.2017, que
instaurou o IPM; o depoimento prestado pelo Ofendido, em 26.6.2017, na Escola
Naval; entre outros documentos que instruem o processo.
A Inicial narra que, por volta das 20 horas, no interior do Alojamento de Cabos e
Soldados, na Escola Naval, localizada no Rio de Janeiro-RJ, o Apelado subtraiu o
aparelho celular pertencente ao Cabo Gabryel Rozante Rodrigues, que o havia
deixado sobre um banco, conectado à tomada, enquanto saiu do local para
pegar cigarro com um colega de farda.
A Vítima, ao perceber o sumiço do bem, indagou aos colegas que estavam no
local se porventura tinham visto o telefone, inclusive ao Réu, e entre os
presentes não houve resposta afirmativa. Posteriormente, dirigiu-se à Sala de
Estado e relatou o ocorrido ao 1º Tenente Ricardo Fonseca de Araújo, onde
recebeu a informação que haveria uma inspeção às 6 horas do dia seguinte, com
a presença dos militares da segurança.
Por volta das 5h20, Denunciado e Vítima se encontraram dentro do Alojamento
e, mais uma vez, o Acusado foi questionado sobre a res furtiva, momento em
que negou que tivesse subtraído o telefone, entregou a chave do seu armário
para o CB Rozante que, ao abri-lo, encontrou o carregador de celular que lhe
pertencia. O Réu supôs que outra pessoa havia colocado o objeto ali.
Imediatamente, o Ofendido se dirigiu a uma cadeira onde se encontrava a roupa
de cama do Apelado, e ao sacudi-la, o telefone caiu no chão. Nesse momento, o
ex-militar, confessou o crime.
Por meio da Portaria 596, de 3.7.2017, do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro-RJ,
a Autoridade Militar informou o licenciamento do Denunciado. Em 21.7.2017, foi
desligado do Serviço Ativo da Marinha. A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em
27.9.2017. Foi regularmente citado em 13.11.2017. O Ofendido e as
Testemunhas ministeriais foram ouvidos e confirmaram os fatos descritos na
Denúncia.
O Conselho Permanente de Justiça, em Decisão de 25.2.2019, declinou da
competência para o douto Juiz Federal da Justiça Militar, em razão do
licenciamento do Acusado.
Embora intimado, o ex-Marinheiro não compareceu à Audiência de Interrogatório,
momento em que foi decretada sua revelia. Na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, as partes nada requereram.
Em Alegações Escritas, o ilustre MPM ratificou os termos da Denúncia para pedir

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
a condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
Aduziu que, ao final da instrução processual, restaram comprovadas a
materialidade e a autoria, assim como manifesta a culpabilidade do ex-militar.
A nobre Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, requereu a absolvição
do Investigado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, em razão de
não haver, nos autos, prova da tipicidade material da conduta, da lesividade e da
ofensividade. Postulou, ainda, pela desclassificação da atuação do Apelado para
Infração Disciplinar, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM.
Em 24.7.2019, o MM. Magistrado proclamou Sentença monocrática, na qual
decidiu improcedente a pretensão punitiva, para absolver o ex-Marinheiro Naval
Gabriel Costa de Oliveira pelo reconhecimento da prescrição como causa de
extinção da punibilidade, com fundamento na alínea "f" do art. 439 do Código de
Processo Penal Militar.
Julgou que, no caso em tela, o disposto no § 1º, ou ainda, no § 2º do art. 240 do
CPM incidiriam na aplicação da pena. Transcrevo parte do Decisum:
"Assim, observando-se que eventual pena deveria
necessariamente ser fixada abaixo de um ano, bem como
em razão da menoridade do acusado, além da denúncia ter
sido recebida em 25 de setembro de 2017, é inevitável
reconhecer a perda de interesse da presente ação, pelo
reconhecimento da prescrição pela pena em concreto.
Desse modo, eventual sentença condenatória não produziria
qualquer efeito jurídico, qual a finalidade de se prosseguir com o
presente processo?
Trata-se de um verdadeiro "tiro de festim"." (Grifo nosso).
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs Recurso de Apelação e nas Razões
postulou a condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput, do CPM.
Alega que a pena em concreto só pode ser reconhecida após a fixação da
reprimenda na Sentença condenatória, pelo que, julga desacertado o
reconhecimento da prescrição "em perspectiva" como causa de extinção da
punibilidade, do mesmo modo, defende que inexistem dúvidas quanto à
materialidade e à autoria do crime, robustamente comprovadas nos autos.
Em Contrarrazões, a culta DPU busca o desprovimento do Apelo e a manutenção
da Sentença. Caso esta Corte castrense decida pelo provimento do Recurso, que
os autos sejam devolvidos ao Juízo de 1º grau para julgamento do mérito.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do Sentenciado para
Infração Disciplinar, nos termos do § 1º, do art. 240 do CPM. Alternativamente,
caso negada a absolvição, seja reconhecida a figura do furto atenuado, prevista
nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
preliminarmente, levantou Questão de Ordem Pública, ao assinalar a
inexistência de prescrição da pretensão punitiva estatal em "perspectiva
projetada ou antecipada". Argumentou que "se mostra desarrazoada a
declaração de extinção de punibilidade, pela prescrição, utilizando-se como base
para tanto uma hipotética pena, calculada em sede de mera perspectiva de
condenação".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
Em tempo, arguiu a preliminar de Nulidade da Sentença proferida
monocraticamente pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez que o órgão
competente para o julgamento seria o Conselho Permanente de Justiça,
porquanto o Réu cometeu o crime na condição de militar da ativa.
Em conclusão, postulou que seja aplicado, ao caso concreto, o Enunciado do
Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000,
em consonância com a nova redação dada ao inciso V-A, do art. 12 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
"Art. 12 -
(...)
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja
matéria esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal
Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos
termos do Código de Processo Civil;".
Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
VOTO
O Recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
Preliminarmente, nota-se que, no decorrer da Instrução Criminal, o Conselho
Permanente de Justiça decidiu se julgar incompetente, em face do advento da Lei
13.774/2018, e remeteu o feito ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª CJM.
De maneira coerente, o ilustre Subprocurador-Geral, em seu Parecer, argui nulidade
absoluta por violação do inciso I do art. 500 do CPPM, decorrente do julgamento
monocrático pelo insigne Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em afronta à
competência do Conselho Permanente de Justiça.
A questão já foi decidida e pacificada por esta Corte, por unanimidade, no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000,
para estabelecer a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar
"civis que pratiquem crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a fundamentação
do Voto:
" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V -
A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao
conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e
estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes
da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e
estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em
ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe
que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de
possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do
órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo
de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São
José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos
castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os
magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em
princípios éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função
e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de
cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada. XIV - Sob o mesmo viés, é
inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção ao
oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada.
Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a
competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de
acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer
efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019.
Publicado em 5.9.2019).
Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985 do
Código de Processo Civil (CPC), obrigatória a sua aplicação a todos os feitos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição desta Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma
matéria.
Ademais, o citado IRDR resultou na fixação do Enunciado da novel Súmula 17 deste
Superior Tribunal Militar:
"Súmula nº 17 - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça processar e julgar acusados, que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". (DJe 212/2019,
de 5.12.2019).
No caso concreto, o Réu ao tempo do fato ostentava a condição de militar, e perdeu
tal status no curso do Processo, ao ser desligado do Serviço Ativo da Marinha.
Portanto, a condução de forma singular pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar fere a
competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar aquele que,
embora excluído das Forças Armadas, praticou o delito quando ainda era integrante
da Força Naval.
O tema encontra suporte na própria Legislação, ao se interpretarem em conjunto o
art. 9º do CPM e o art. 30, inciso I-B, da Lei da Organização Judiciária Militar (LOJM).
Dos dispositivos, depreende-se que a qualidade do agente ao tempo do fato não só
define a ocorrência de um crime militar, como também a que órgão da Justiça

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/04/2020 18:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203652367e
Castrense será distribuído o eventual processo, em nítida incidência do Princípio
Jurídico tempus regit actum/delicti.
Nesse sentido, caso o denunciado e seu crime se ajustem nas hipóteses do inciso II do
art. 9º do CPM, é inegável que a prática se deu na qualidade de militar e, portanto,
deve responder perante Órgão formado por Juízes Militares. Ao Julgador Singular
competirá processar e julgar civil que realize conduta inserida nos incisos I e III do art.
9º, como se extrai do inciso I-B do art. 30 da LOJM, com a inclusão de militares
somente se acusados conjuntamente.
Deduz-se, então, que não competia ao douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar processar e julgar o Acusado que
cometeu o delito enquanto ostentava a condição de militar. Por conseguinte, restou
desrespeitado o direito fundamental do Réu ao seu juiz natural (art. 5º, LIII, da
CR/88), sobretudo porque sentenciado por Órgão absolutamente incompetente.
Como autoriza o Código de Processo Penal Militar, tais casos podem e devem ser
conhecidos e declarados, ainda que de ofício, pelo Juízo (art. 504, parágrafo único),
pois a incompetência absoluta acarreta a nulidade do ato praticado (art. 500, inciso I),
inclusive daqueles subsequentes (art. 506, § 1º). Não obstante, a Lei Adjetiva Militar
faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de instrução criminal
praticados pelo órgão incompetente (art. 507).
Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, no seu pronunciamento de custos legis, subscrito pelo Subprocurador-Geral
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e declaro a nulidade do processo a partir da
intervenção exclusivamente monocrática do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, bem como da Decisão de 25.2.2019, que declinou a competência
do Colegiado, ainda, determino a restituição dos autos para prosseguir o processo e o
julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd407980
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001172-98.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença absolutória proferida monocraticamente
pelo Juízo a quo, nos autos da Ação Penal n° 70000213-63.2017.7.01.0301, por entender estar preclusa a
matéria, pelas razões que passo a expor.
2. Conforme relatado nesta assentada, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão da Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, de 24 de julho de 2019, que julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e absolveu o ex-
Marinheiro GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA pelo reconhecimento da prescrição como causa de extinção da
punibilidade, com fundamento na alínea "f" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
b) O Apelado foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha em 3 de julho de 2017, conforme informação
acostada aos autos (Evento 1, doc. 4, fl. 14 do Processo de origem);
c) Em razão disso, em 25/2/2019, o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM decidiu,
face ao advento da Lei nº 13.774/18 e à luz do art. 147 do CPPM, se julgar incompetente para processar o
feito, remetendo-o ao Juiz Federal da Justiça Militar (Evento 99 do Processo de Origem); e
d) Dessa decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência, não havendo qualquer impugnação
pelas partes (Evento 100 do Processo de origem), operando preclusão em relação à possibilidade de
interposição de recurso em sentido estrito.
3. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar em Parecer da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da
União, para reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar para processar e julgar a causa, declarada nula a Sentença absolutória
proferida monocraticamente pelo Juízo a quo.
4. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, até porque a Decisão que afastou a competência do Escabinato fora proferida
ainda no início da instrução criminal e sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
5. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd407980
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:
6.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da
1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de
preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o
provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e opportune tempore. Nesse compasso,
entendo que a decisão do CPJ que declinou da competência para o Juiz Federal da Justiça Militar deveria
ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do
CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho
de Justiça." (destaquei).
6.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no que se
refere à Decisão de declinação da competência do Conselho, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o
seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/03/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dd407980
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
6.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier,
cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
7. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a
questão foi impugnada pelo apelado ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de
uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos
autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser
arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
ocorrido equívoco, teria operado a prorrogação da competência pela não manifestação das partes com
interposição do recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício
no momento processual oportuno.
8. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão do Conselho
Permanente de Justiça de declinar da competência para o Juiz Federal da Justiça Militar tem como
base o estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é fixada por norma
infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro
de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
9. Portanto, como o CPJ declinou da competência para o juiz togado, sem que houvesse qualquer impugnação
das partes (Evento 100 do Processo de origem), sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não
cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja provocada pelo Custos Legis ou de ofício, tendo em vista o
fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
nulidade da Sentença absolutória proferida monocraticamente pelo Juízo a quo, nos autos da Ação Penal n°
70000213-63.2017.7.01.0301, por entender estar preclusa a matéria.
Brasília, 5 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar